Tribunal: STF
Processo: HC 214843
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Ribeiro Conceição impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (REsp 1.980.066 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1º Região)



    Pretende, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, consta dos autos (eDoc 4, fls. 59-69) a ausência de confissão, requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.



    Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. 



    Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. 



    Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se:



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator